Tribunal: CVM
Processo: 19957-011587-2017-68 (RJ-2017-05779)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.011587/2017-
68 (RJ2017/5779​)

Data do julgamento: 10/03/2020

Diretor Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: LBC Auditores Independentes
Édio Paulo Brevilieri

Ementa: Descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da
NBC PA 01 c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para
Trabalhos de Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA 265; itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”),
8 (alíneas “b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da
NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA
700,
e,
consequentemente,
do
art.
20
da
Instrução
CVM
no
308/1999. Multas. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, inciso II da Lei no 6.385/76,
decidiu:
1. Pela condenação de:
1.1.
LBC Auditores Independentes, na qualidade de auditor independente,
à penalidade
de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$100.000,00 (cem mil reais), pelo descumprimento dos itens 5, 6
(alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da
NBC TA 300; itens 9 a 13 da NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315;
itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA 700, e, consequentemente, do art. 20
da Instrução CVM no 308/99;
1.2. Édio Paulo Brevilieri, na qualidade de sócio e responsável técnico, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais), pelo descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a”
e “b”) da NBC PA 01 c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura
Conceitual para Trabalhos de Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA 265;
itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”)
e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC
Diário Eletrônico da CVM em
01/07/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 308 (0964383) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 1

TA 315; itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA 700, e, consequentemente, do
art. 20 da Instrução CVM no 308/99;
2.
Pela absolvição d e LBC Auditores Independentes
e Édio Paulo
Brevilieri da acusação de descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28
(alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01 c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 –
Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração; e itens 7 a 11 da NBC TA
265.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da
decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Presente o Procurador Federal Leonardo Montanholi dos Santos,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 15/05/2020, às 15:45, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 18/05/2020, às 14:36, com fundamento no art. 6o, § 1o,
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 03/06/2020, às 15:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor,
em 15/06/2020, às 17:49, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0964383 e o código CRC AE9C2B18.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0964383 and the "Código CRC" AE9C2B18.
Extrato de Sessão de Julgamento 308 (0964383) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 1 de 18
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/5779
(Processo Eletrônico SEI 19957.011587/2017-68)
Reg. Col. no 1188/18

Acusados:
LBC Auditores Independentes

Édio Paulo Brevilieri
Assunto:
Apurar responsabilidade pelo descumprimento dos itens 26
(alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01 c/c o
item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual
para Trabalhos de Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA
265; itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11,
12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da
NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a,
11.c e 12 a 15 da NBC TA 700, e, consequentemente, do
art. 20 da Instrução CVM no 308/1999
Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I.
Objeto e origem
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Normas Contábeis (“SNC” ou “Acusação”), em face da LBC Auditores Independentes
(“LBC”) e de Édio Paulo Brevilieri (“Responsável Técnico” e, em conjunto com LBC,
“Acusados”), na qualidade de sócio e responsável técnico da LBC, pelo suposto
descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 011 c/c o
item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para Trabalhos de
Asseguração2; itens 7 a 11 da NBC TA 2653; itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b”

1 Aprovada pela Resolução CFC no 1.201/2009.
2 Aprovada pela Resolução CFC no 1.202/2009, vigente à época dos fatos.
3 Aprovada pela Resolução CFC no 1.210/2009.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 2 de 18
e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 3004; itens 9 a 13 da NBC TA 2205;
itens 10, 15 a 23 da NBC TA 3156; itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA 7007, e,
consequentemente, pela infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.
2.
O presente processo decorre do Processo CVM no RJ2015/303 (“Processo de
Origem”), instaurado em razão de uma inspeção de rotina, que analisou: (i) o sistema de
controle de qualidade da LBC, considerando as recomendações indicadas no relatório
produzido pela AUDIPEC Auditoria e Perícia Contábil S/S (“Auditor-Revisor”)8 no
âmbito do Programa de Revisão Externa de Qualidade, ao qual a LBC foi submetida no
ano de 2013 (ano-base 2012)9; (ii) os trabalhos de auditoria realizados pelo Auditor-
Revisor, especificamente em relação à revisão externa de qualidade e as recomendações
encaminhadas à LBC; e (iii) as solicitações específicas da SNC10, incluindo a verificação
(a) da aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos
(itens 26 a 28 NBC PA 01); (b) da aceitação de trabalho (itens 17 a 19 da NBC TA 01 –
Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração); (c) da comunicação da
deficiência de controle interno (NBC TA 265); (d) do planejamento da auditoria de
demonstrações contábeis (NBC TA 300); (e) da identificação e avaliação dos riscos de
distorção relevante por meio do entendimento da entidade e de seu ambiente (NBC TA
315); (f) das representações formais (NBC TA 580); e (g) da formação da opinião e
emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis (NBC TA
700).
3.
Após a análise do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No08/201511, foram
apontados 6 potenciais desvios nos procedimentos adotados pela LBC e que deveriam ter
sido identificados pelo Auditor-Revisor na Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.
Diante disso, foi encaminhado à LBC e ao Auditor-Revisor, respectivamente, o

4 Aprovada pela Resolução CFC no 1.211/2009, vigente à época dos fatos.
5 Aprovada pela Resolução CFC no 1.205/2009, vigente à época dos fatos.
6 Aprovada pela Resolução CFC no 1.212/2009, vigente à época dos fatos.
7 Aprovada pela Resolução CFC no 1.231/2009.
8 As recomendações analisadas pela equipe de inspeção da CVM constam da Carta de Recomendação –
Revisão Externa de Qualidade (fls. 7-8 do Processo de Origem) e estão relacionadas aos arquivos de
auditoria e aos papéis de trabalho da LBC.
9 Os trabalhos de auditoria objeto de exame no referido programa foram aqueles relativos às demonstrações
financeiras da Docas Investimentos S/A (“Docas” ou “Companhia”) referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2012 (“Demonstrações Financeiras”).
10 Fls. 1-2 do Processo de Origem.
11 Fls. 815-877 do Processo de Origem.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 3 de 18
Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/4612 e o Ofício/CVM/SNC/GNA/No499/1513, em
08.11.2016, solicitando esclarecimentos preliminares quanto às seguintes irregularidades
encontradas:
(i)
não apresentação de documentação de suporte, pelo auditor-revisado, relativa à
aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e trabalhos específicos
(itens 26 a 28 da NBC PA 01 c/c itens 17 a 19 da NBC TA 01 – Estrutura
Conceitual para Trabalhos de Asseguração);
(ii)
não apresentação de documentação de suporte, pelo auditor revisado, atinente à
comunicação de deficiências de controle interno (itens 7 a 11 da NBC TA 265);
(iii)
ausência de formalidade da documentação de suporte da LBC referente ao
Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis (itens 5 a 13 do NBC TA
300 e itens 9 a 13 da NBC TA 220);
(iv)
ausência de formalidade da documentação de suporte da LBC relativa à
identificação e à avaliação de risco de distorção relevante por meio do
entendimento da entidade e do seu ambiente (itens 5 a 32 da NBC TA 315);
(v)
ausência da formalidade da documentação de suporte da LBC relativa à formação
da opinião e emissão do relatório do auditor independente (itens 10 a 15 da NBC
TA 700); e
(vi)
descumprimento da regra do rodízio de auditores.
4.
Tendo em vista as informações encaminhadas pela LBC14 e pelo Auditor
Revisor15, a área técnica entendeu haver indícios de autoria e materialidade para a
formulação de um termo de acusação em face dos Acusados apenas em relação aos
desvios apontados nos itens (i) a (v) do parágrafo anterior16.

12 Fls. 902-913 do Processo de Origem.
13 Fls. 914-924 do Processo de Origem.
14 Fls. 925-937 do Processo de Origem.
15 Fls. 939-954 do Processo de Origem.
16 Cf. fl. 1009 do Processo de Origem. De modo semelhante, a área técnica também recomendou a
instauração de um processo administrativo sancionador em face do Auditor-Revisor, por não ter
identificado as falhas apontadas nos itens (i) a (v) (cf. fl. 1010 do Processo de Origem), resultando no
Processo CVM 19957.011588/2017-11, que foi encerrado após a celebração de termo de compromisso.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 4 de 18
II.
O termo de acusação17
Documentação de suporte relativa à aceitação e continuidade do relacionamento com
clientes e trabalhos específicos
5.
Com base no relatório de inspeção, a Acusação indica falhas no Manual de
Auditoria18 e aponta que não foi apresentada ao Auditor-Revisor a Declaração de
Independência do sócio J.L.F.M., membro da equipe de auditoria, referente ao ano de
201219.
6.
Em sua resposta ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/46, a LBC afirma que a
declaração não foi juntada aos papéis de trabalho “por um lapso” e a anexou nos autos do
Processo de Origem (fl. 938). Para a área técnica, entretanto, tal fato caracterizaria uma
“falha na montagem do arquivo final de auditoria”20 e o descumprimento dos itens 24 e
26 (alínea “b”)21 da NBC PA 01; o item 24 da NBC TA 22022; o item 29 da NBC PA
29023 e o item 17 (alínea “a”)24 da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para Trabalhos
de Asseguração.
7.
Além disso, a Acusação alega que não foram localizados os papéis de trabalho da
LBC formalizando as políticas e procedimentos adotados para a continuidade de um

17 Doc. SEI 0420277.
18 “O Manual de Auditoria (fls. 190/200), sem data, menciona apenas como a LBC trabalha, no tocante ao
planejamento e testes de auditoria, sendo silente quanto à ética profissional” (fls. 845-846 do Processo de
Origem).
19 O item 24 da NBC PA 01 exige que: “[p]elo menos uma vez por ano, a firma deve obter confirmação
por escrito do cumprimento de suas políticas e procedimentos sobre independência de todo o pessoal da
firma, que precisa ser independente por exigências éticas relevantes”.
20 Doc. SEI 0420277, p. 20.
21 “26. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a aceitação e continuidade do
relacionamento com clientes e de trabalhos específicos, projetados para fornecer à firma segurança
razoável de que aceitará ou continuará esses relacionamentos e trabalhos, apenas nos casos em que a
firma: [...] (b) consegue cumprir as exigências éticas relevantes”.
22 “24. O auditor deve incluir na documentação de auditoria, conforme NBC TA 230 – Documentação de
Auditoria (itens 8 a 11 e A6): (a) assuntos identificados referentes ao cumprimento das exigências éticas
relevantes e como foram resolvidos [...]”
23 “29. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para fornecer segurança razoável de que ela
possui pessoal suficiente com competência, habilidade e compromisso com os princípios éticos necessários
para: (a) executar trabalhos de acordo com normas técnicas e exigências regulatórias e legais aplicáveis;
e (b) permitir à firma ou aos sócios encarregados do trabalho emitir relatório de auditoria ou outros tipos
de relatórios apropriados nas circunstâncias (ver itens A24 a A29).”
24 “17. O auditor independente deve aceitar um trabalho de asseguração somente se, com base em seu
conhecimento preliminar das circunstâncias do trabalho, indicar que: (a) possa cumprir com as exigências
do Código de Ética, como independência e competência profissional”.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 5 de 18
trabalho e do relacionamento com o cliente, o que contraria os itens 26 (alínea “b”) e 28
(alíneas “a” e “b”)25 da NBC PA 01 c/c item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura
Conceitual para Trabalhos de Asseguração.
Não apresentação de documentação de suporte atinente à comunicação de deficiências
de controle interno
8.
Em suas investigações, a equipe de inspeção da CVM não encontrou os papéis de
trabalho da LBC formalizando as discussões com a administração da Companhia acerca
dos pontos levantados pela auditoria independente em seu relatório sobre procedimentos
contábeis e controles internos26. De acordo com a LBC, foi emitido relatório de controles
internos, que foi discutido com os representantes da Companhia, embora não haja
documentação nesse sentido27.
9.
Na visão da Acusação, a inexistência de formalização de eventuais discussões
entre a LBC e a Companhia sobre o assunto constitui descumprimento dos itens 7 a 11 da
NBC TA 26528.

25 “28. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para a continuidade de um trabalho e do
relacionamento com o cliente, contemplando as circunstâncias em que a firma obtém informações que a
teriam levado a declinar do trabalho se essas informações estivessem disponíveis antes. Essas políticas e
procedimentos devem incluir as seguintes considerações: (a) as responsabilidades profissionais e legais
que se aplicam às circunstâncias, incluindo se há uma exigência para que a firma se reporte à pessoa ou
às pessoas que fizeram a indicação ou, em alguns casos, às autoridades reguladoras; e (b) a possibilidade
de se retirar do trabalho ou de ambos, trabalho e relacionamento com o cliente (ver itens A22 e A23).”
26 Fls. 356-363 do Processo de Origem.
27 Em sua resposta ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/46, a LBC afirma que “não houve uma manifestação
formal da Docas após discussão e emissão do nosso relatório de controles internos, datado de 09/04/2013,
em face ao conhecimento e discussão prévia desses assuntos com a Administração e por não se constituírem
obstáculos para a Docas preparar as DF’s livres de distorções ou erros relevantes” (fl. 926 do Processo
de Origem).
28 “7. O auditor deve determinar se, com base no trabalho de auditoria executado, ele identificou uma ou
mais deficiências de controle interno (ver itens A1 a A4).
8. Se o auditor identificou uma ou mais deficiências de controle interno, o auditor deve determinar, com
base no trabalho de auditoria executado, se elas constituem, individualmente ou em conjunto, deficiência
significativa (ver itens A5 a A11).
9. O auditor deve comunicar tempestivamente por escrito as deficiências significativas de controle interno
identificadas durante a auditoria aos responsáveis pela governança (ver itens A12 a A18 e A27).
10. O auditor também deve comunicar tempestivamente à administração no nível apropriado de
responsabilidade (ver itens A19 e A27): (a) por escrito, as deficiências significativas de controle interno
que o auditor comunicou ou pretende comunicar aos responsáveis pela governança, a menos que não seja
apropriado nas circunstâncias comunicar diretamente à administração (ver itens A14, A20 e A21); e (b)
outras deficiências de controle interno identificadas durante a auditoria que não foram comunicadas à
administração ou a outras partes e que, no julgamento profissional do auditor, são de importância
suficiente para merecer a atenção da administração (ver itens A22 a A26).
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 6 de 18
Ausência de documentação de suporte referente ao planejamento da auditoria das
demonstrações contábeis
10.
Segundo o relatório de inspeção, não há evidências de que: (i) o sócio do trabalho
e outros membros-chave da equipe de trabalho foram envolvidos no planejamento da
auditoria, incluindo o planejamento e a participação na discussão entre os membros da
equipe de trabalho29; (ii) foi efetuada a avaliação de conformidade com os requisitos
éticos, inclusive independência, no início do trabalho de auditoria30; (iii) foram
estabelecidos os termos do trabalho em um contrato entre a LBC e a Companhia no início
do trabalho de auditoria, conforme a NBC TA 21031; e (iv) a LBC tenha definido (a) os
objetivos do relatório do trabalho, planejando a época da auditoria e a natureza das
comunicações requeridas e (b) a natureza, a época e a extensão dos recursos necessários
para realizar o trabalho32.
11.
Além disso, a equipe de inspeção concluiu pela necessidade de melhorias nos
procedimentos adotados pela LBC em relação: (i) ao planejamento da natureza, época e
extensão do direcionamento e da supervisão da equipe de trabalho, bem como a revisão
do seu trabalho; (ii) à documentação do plano de auditoria, tendo em vista os problemas
apontados no relatório de inspeção quanto aos valores de materialidade33; (iii) à

11. O auditor deve incluir na comunicação por escrito das deficiências significativas de controle interno:
(a) descrição das deficiências e explicação de seus possíveis efeitos (ver item A28); e (b) informações
suficientes para permitir que os responsáveis pela governança e a administração entendam o contexto da
comunicação. O auditor deve especificamente explicar que (ver itens A29 e A30): (i) o objetivo da auditoria
era o de expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis; (ii) a auditoria incluiu a consideração
do controle interno relevante para a elaboração das demonstrações contábeis com a finalidade de planejar
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia do controle interno; e (iii) os assuntos comunicados estão limitados às deficiências
que o auditor identificou durante a auditoria e concluiu serem de importância suficiente para comunicar
aos responsáveis pela governança.”
29 Cf. fl. 850 do Processo de Origem.
30 Cf. fl. 850 do Processo de Origem.
31 Cf. fls. 850-851 do Processo de Origem.
32 Cf. fls. 851-853 do Processo de Origem.
33 De acordo com o relatório de inspeção: “[a] LBC não estabelece os valores da materialidade, ou seja,
não há evidência de que o auditor estabeleceu os parâmetros quantitativos para a realização de seus
trabalhos e, especialmente, para a avaliação e determinação da relevância de eventuais diferenças de
auditoria. Ademais, considerando a existência de outros componentes no grupo, a LBC também deveria
ter evidenciado os valores de materialidade individuais para esses componentes do grupo. É importante
também ressaltar que, tendo em vista que o trabalho de auditoria das DFs de uma controlada foi realizado
por outro auditor, não há evidências de que a LBC tenha estabelecido e comunicado ao auditor da
componente os parâmetros de materialidade para a realização daquele trabalho” (fl. 853 do Processo de
Origem).
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 7 de 18
documentação de eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global de
auditoria ou no plano de auditoria durante os trabalhos, bem como das razões dessas
alterações34; e (iv) aos procedimentos a serem adotados antes do início dos trabalhos de
auditoria.
12.
Em face desses apontamentos, a LBC informou que “é uma empresa de pequeno
porte e [] os trabalhos de auditoria são realizados diretamente pelos próprios sócios”35
e entende que “a formalização de determinados procedimentos tenha ocorrido de forma
reduzida, embora não haja descumprimentos normativos”36. Em relação à determinação
de um critério de materialidade, a LBC afirma que está definido na “Pasta geral –
Planejamento de Auditoria – RC – 08 – Fls. 99 e 100/134”37.
13.
Além disso, em relação ao escopo dos trabalhos de auditoria, a LBC informou que
(i) as empresas Peró Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Marina do Cabo
Empreendimentos Imobiliários S.A. foram incluídas de forma equivocada no escopo do
planejamento de auditoria das Demonstrações Financeiras, “pois constavam do quadro
societário disponibilizado, apesar de não fazerem mais parte do controle acionário da
Companhia desde 2009”38; e (ii) a Editora Portal Jurídico Ltda. e Casa Brasil
Empreendimentos Culturais Ltda. são controladas da Companhia Brasileira de
Multimídia – CBM, controlada da Companhia, “que por um lapso não foram
relacionadas explicitamente no Planejamento de Auditoria, não obstante tenham sido
examinadas em conjunto com a controladora, Companhia Brasileira de Multimídia –
CBM”39.
14.
A Acusação, por sua vez, sustenta que a LBC não trouxe “elementos probatórios
que possa[m] afastar as conclusões alcançadas pela equipe de inspeção”40. Desta forma,

34 Segundo o relatório de inspeção: “[n]o item 7.n do Planejamento de Auditoria (fls. 430) foi prevista a
consolidação de DFs de 11 controladas diretas e indiretas, sobre as quais se observa que: (a) os papeis de
trabalho de consolidação das DFs (fls. 391/426) nada mencionam sobre as DFs das empresas Peró
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Marina do Cabo Empreendimentos Imobiliários S.A. constantes do
Planejamento de Auditoria; e (b) por outro lado, os mesmos papeis de trabalho de consolidação das DFs
incluem as das empresas Editora Portal Jurídico e Casa Brasil Empreendimentos Culturais e Editoriais
Ltda.” (fl. 854 do Processo de Origem).
35 Fl. 926 do Processo de Origem.
36 Fl. 926 do Processo de Origem.
37 Fl. 927 do Processo de Origem.
38 Fl. 927 do Processo de Origem.
39 Fl. 928 do Processo de Origem.
40 Doc. SEI 0420277, p. 28.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 8 de 18
conclui que não foram formalizados nos papéis de trabalho: o envolvimento dos
membros-chave da equipe de trabalho no planejamento da auditoria; a existência de
avaliação de conformidade de seus requisitos éticos no início do trabalho de auditoria; os
entendimentos quanto aos termos do trabalho de auditoria; a definição dos objetivos do
relatório final e a determinação da natureza, época e extensão dos recursos necessários
para realizar o trabalho.
15.
Na visão da Acusação, tampouco haveria provas documentais quanto ao
planejamento da natureza, época e a extensão do direcionamento e supervisão da equipe
de trabalho e a revisão do seu trabalho; ao plano de auditoria e os critérios de
materialidade; às alterações significativas ocorridas na estratégia global de auditoria e as
razões dessas alterações; e aos procedimentos a serem adotados antes do início dos
trabalhos de auditoria.
16.
Por estes motivos, a área técnica sustenta o descumprimento dos itens 5, 6 (alíneas
“b” e “c”)41, 8 (alíneas “b” e “e”)42, 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 1343 da NBC TA 300 e
dos itens 9 a 13 da NBC TA 22044.

41 “5. O sócio do trabalho e outros membros-chave da equipe de trabalho devem ser envolvidos no
planejamento da auditoria, incluindo o planejamento e a participação na discussão entre os membros da
equipe de trabalho (ver item A4).
6. O auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho de auditoria corrente: [...] (b)
avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência, conforme exigido pela NBC
TA 220, itens 9 a 11; e (c) estabelecimento do entendimento dos termos do trabalho, conforme exigido pela
NBC TA 210 – Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria, itens 9 a 13 (ver itens A5 a A7).”
42 “8. Ao definir a estratégia global, o auditor deve: [...] (b) definir os objetivos do relatório do trabalho
de forma a planejar a época da auditoria e a natureza das comunicações requeridas; [...] (e) determinar a
natureza, a época e a extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho (ver itens A8 a A11).”
43 “11. O auditor deve planejar a natureza, a época e a extensão do direcionamento e supervisão da equipe
de trabalho e a revisão do seu trabalho (ver itens A14 e A15).
12. O auditor deve documentar (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens 8 a 11 e A6): [...] (b) o
plano de auditoria; e 6 (c) eventuais alterações significativas ocorridas na estratégia global de auditoria
ou no plano de auditoria durante o trabalho de auditoria, e as razões dessas alterações (ver itens A16 a
A19).
13. O auditor deve realizar as seguintes atividades antes de começar os trabalhos de auditoria inicial: (a)
aplicar procedimentos exigidos pela NBC TA 220, itens 12 e 13, relativos à aceitação do cliente e do
trabalho de auditoria específico; e (b) entrar em contato com o auditor antecessor, caso haja mudança de
auditores, de acordo com os requisitos éticos pertinentes (ver item A20).”
44 “9. Durante todo o trabalho de auditoria, o sócio encarregado do trabalho deve permanecer alerta,
observando e fazendo indagações, conforme necessário, para evidenciar o não cumprimento de exigências
éticas relevantes pelos membros da equipe de trabalho (ver itens A4 e A5).
10. No caso de algum assunto chegar ao conhecimento do sócio encarregado do trabalho, por meio do
sistema de controle de qualidade ou de outra forma, que indique que membros da equipe de trabalho não
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 9 de 18
Ausência de documentação de suporte relativa à identificação e à avaliação de risco de
distorção relevante por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente
17.
Conforme o relatório de inspeção, não foram encontradas evidências de que os
papéis de trabalho da LBC formalizassem, de forma adequada, determinados itens da
Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e
de seu Ambiente, de que trata a NBC TA 315.
18.
Em sua resposta ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/46, a LBC informou que
realizou a avaliação dos riscos, classificando-os como baixos. Além disso, prestou os
seguintes esclarecimentos em relação a cada um dos itens apontados pela equipe de
inspeção:
Tabela I
Documentação de suporte – NBC TA 315
Itens sem a devida formalização, segundo o
relatório de inspeção
Resposta ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/46
(fl. 928 do Processo de Origem)
Discussão entre a equipe encarregada do trabalho
e as decisões significativas alcançadas em relação
à suscetibilidade das demonstrações contábeis da
entidade a distorções relevantes e a aplicação da
estrutura de relatórios financeiros aplicáveis aos
fatos e circunstâncias da entidade (item 10 da NBC
TA 315)
“Considerando a qualidade da equipe encarregada pelos trabalhos, os assuntos
relacionados nas alíneas (a) e (b), foram
discutidos
e
devidamente
avaliados
pelos
membros, embora não tenham disso produzidas
anotações no papéis de trabalho”.
Entendimento do processo que a entidade adota
para identificar, mensurar e decidir sobre os riscos

cumpriram as exigências éticas relevantes, o sócio encarregado do trabalho, mediante consulta a outros
profissionais da firma, deve determinar as medidas apropriadas (ver item A5).
11. O sócio encarregado do trabalho deve concluir sobre o cumprimento dos requisitos de independência
aplicáveis ao trabalho de auditoria e, com isso, deve: (a) obter informações relevantes da firma e, quando
aplicável, das firmas da rede, para identificar e avaliar circunstâncias e relacionamentos que criam
ameaças à independência; (b) avaliar as informações sobre violações identificadas de políticas e
procedimentos de independência da firma para determinar se elas criam uma ameaça à independência
para o trabalho de auditoria; e (c) tomar as medidas apropriadas para eliminar essas ameaças ou reduzi-
las a um nível aceitável mediante a aplicação de salvaguardas, ou, se considerado apropriado, retirarse
do trabalho, quando a retirada é possível de acordo com lei ou regulamento aplicável. O sócio encarregado
do trabalho deve comunicar prontamente à firma, para tomar as medidas apropriadas, sobre qualquer
impossibilidade de resolver o assunto (ver itens A5 a A7). Aceitação e continuidade de relacionamento
com clientes e trabalhos de auditoria
12. O sócio encarregado do trabalho deve estar satisfeito de que foram seguidos os procedimentos
apropriados em relação à aceitação e continuidade de relacionamentos com clientes e trabalhos de
auditoria, e deve determinar que as conclusões obtidas sobre esse aspecto são apropriadas (ver itens A8 e
A9).
13. Se o sócio encarregado do trabalho obtém informações que teriam levado a firma a declinar do
trabalho se essas informações estivessem disponíveis anteriormente, o sócio encarregado deve comunicar
essas informações prontamente à firma, de modo que a firma e ele próprio possam tomar as medidas
necessárias (ver item A9).”
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 10 de 18
de negócios relevantes (itens 15 e 16 da NBC TA
315)
Avaliação dos impactos na auditoria, caso a
entidade auditada não tenha implantado um
processo de identificação e mensuração de risco de
negócio ou, no caso do referido processo, não estar
formalizado (item 17 da NBC TA 315)
“[N]ão foi identificado qualquer impacto nas
demonstrações
contábeis
relacionado
à
mensuração dos riscos de negócios”.
Entendimento
do
sistema
de
informação
relacionado com a preparação das demonstrações
contábeis (item 18 da NBC TA 315)
“[É] adotado sistema integrado próprio por todas
as empresas integrantes do mesmo Grupo
Econômico”.
Entendimento de como a entidade auditada
comunica as funções e responsabilidades sobre a
preparação das demonstrações contábeis auditadas
(item 19 da NBC TA 315)
“[A] contabilidade das empresas é realizada por
uma única empresa contratada, há vários anos, em
sincronia com a Diretoria, Gerencia Financeira e
Serviços Jurídicos interno e externo”.
Entendimento de como a entidade auditada
respondeu aos riscos decorrentes de TI (itens 20 e
21 da NBC TA 315)
“[A] Companhia e as empresas do grupo adotam
o mesmo sistema integrado para registro e
controle das suas operações”.
Entendimento das principais atividades que a
entidade utiliza para monitorar as atividades de
controle interno sobre as demonstrações contábeis
e das fontes de informações utilizadas no referido
processo de monitoramento (item 22 da NBC TA
315)
“[T]odas as informações de natureza contábil,
financeira e operacional são emanadas da
Diretoria”
Descrição das fontes de informações a partir das
quais foram obtidos os entendimentos e avaliações
mencionadas nos itens acima (item 24 da NBC TA
315)
“As fontes de informações são fidedignas e
extraídas dos relatórios gerenciais e financeiros,
além das demonstrações contábeis da Companhia.
Assim, durante os trabalhos não evidenciamos
descumprimentos e a consequente materialização
de desvios”.

19.
A despeito das informações fornecidas, a Acusação afirma que a LBC não trouxe
aos autos documentação capaz de afastar as conclusões da equipe de inspeção da CVM,
concluindo, assim, que os pontos acima não foram formalizados nos papéis de trabalho.
Diante disso, a Acusação imputa aos Acusados o descumprimento dos itens 10, 15 a 23
da NBC TA 315.
Ausência de documentação de suporte relativa à formação da opinião e emissão do
relatório do auditor independente
20.
A equipe de inspeção entendeu que seriam necessárias melhorias nos
procedimentos da LBC para que cumprisse, adequadamente, determinados itens do
Questionário do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade
(ano 2013) relacionados à formação da opinião do auditor independente (item 31.1).
21.
A LBC, por sua vez, prestou os esclarecimentos sintetizados na tabela abaixo:
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 11 de 18
Tabela II
Documentação de suporte – NBC TA 700
Itens do questionário sem a devida
formalização, segundo o relatório de inspeção
Resposta ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/46
Se a conclusão do Auditor-Revisado levou em
consideração se foi obtida evidência de auditoria
apropriada e suficiente, de acordo com a NBC TA
330 (item 31.1.2.1 do Questionário CRE 2013,
item 26 NBC TA 330)
“Os papéis de trabalho constantes das folhas
mestras: [...], trazem sintetizadas as conclusões e
as evidências dos trabalhos realizados.
Nas folhas 38 a 43/134 – do Relatório de Controle
05, constam as respostas das confirmações dos
saldos das empresas controladas, coligadas e
ligadas que se caracterizam como de maior
relevância,
as
quais
não
apresentam
discrepâncias” (fl. 929 do Processo de Origem)
Se a conclusão do Auditor-Revisado levou em
consideração as avaliações requeridas pelos itens
12 a 15 da NBC TA 700 (item 31.1.2.3 do
Questionário CRE 2013, itens 12 a 15 da NBC TA
700)
“O “Memorando de Conclusão”, datado de
22/02/2013, Fl. 01/257, consta em síntese,
comentários sobre as áreas examinadas e não
aponta assuntos considerados relevantes que
possibilitassem modificar a nossa opinião no
Relatório de Auditoria” (fl. 929 do Processo de
Origem)
Se há evidências na documentação da auditoria de
que
o
Auditor-Revisado
avaliou
se
as
demonstrações contábeis foram elaboradas, em
todos os aspectos relevantes, de acordo com os
requisitos da estrutura de relatório financeiro
aplicável (item 31.1.3 do Questionário CRE 2013,
itens 12 a 15 da NBC TA 700)
“No decorrer dos nossos exames não observamos
nenhuma circunstância que caracterizasse a
modificação das demonstrações contábeis quanto
aos seus ativos, passivos e resultados, de forma
relevante” (fl. 929 do Processo de Origem)
Se essa avaliação, referindo-se ao item 31.1.3 do
Questionário CRE 2013, incluiu a consideração
dos aspectos qualitativos das práticas contábeis da
entidade, incluindo indicadores de possível
tendenciosidade nos julgamentos da administração
(item 31.1.4.1 do Questionário CRE 2013, item 12
da NBC TA 700)
“[N]ossos
exames
não
evidenciaram
circunstâncias
que
demonstrassem
comprometimento da Administração na adoção
das práticas contábeis” (fl. 929 do Processo de
Origem)
Se
as
demonstrações
contábeis
divulgam
adequadamente as práticas contábeis selecionadas
e aplicadas (item 31.1.5.1 do Questionário CRE
2013, item 13.a da NBC TA 700)
“[O] parágrafo 01 do Relatório dos Auditores
Independentes, consta divulgação do exame das
demonstrações
contábeis
individuais
e
consolidadas, bem como do resumo das práticas
contábeis e demais notas explicativas da
Companhia, consideradas satisfatórias para
emissão do referido Relatório dos Auditores” (fl.
929 do Processo de Origem)
Se as práticas contábeis selecionadas e aplicadas
são consistentes com a estrutura de relatório
financeiro aplicável e são apropriadas (item
31.1.5.2 do Questionário CRE 2013, item 13.b da
NBC TA 700)
“[N]ão observamos desconformidades sobre a
aplicação das práticas contábeis” (fl. 930 do
Processo de Origem)
Se
as
estimativas
contábeis
feitas
pela
administração são razoáveis (item 31.1.5.3 do
Questionário CRE 2013, item 13.c da NBC TA
700)
“O parágrafo 02 – Práticas contábeis das Notas
explicativas são baseadas em fatores objetivos e
subjetivos
com
base
no
julgamento
da
Administração para determinação do valor
adequado
a
ser
registrado
nas
referidas
demonstrações. A Companhia e suas controladas
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 12 de 18
e
coligadas
revisam
essas
estimativas
periodicamente, ajustando-as quando aplicável”
(fl. 930 do Processo de Origem)
Se as informações apresentadas nas demonstrações
contábeis são relevantes, confiáveis, comparáveis
e compreensíveis (item 31.1.5.4 do Questionário
CRE 2013, item 13.d da NBC TA 700)
“[N]ão observamos descumprimento dos aspectos
constantes neste item, quanto à apresentação das
demonstrações contábeis, que merecessem algum
tipo de comentário nos papéis de trabalho” (fl. 930
do Processo de Origem)
Se
as
demonstrações
contábeis
fornecem
divulgações adequadas para permitir que os
usuários previstos entendam o efeito de transações
e eventos relevantes sobre as informações
incluídas nas demonstrações contábeis (item
31.1.5.5 do Questionário CRE 2013, item 13.e da
NBC TA 700)
“O próprio Relatório dos Auditores Independentes
nos parágrafos 4 e 5, opinião sobre as
demonstrações
contábeis,
mencionam
formalmente que ‘as demonstrações apresentam
adequadamente em todos os aspectos relevantes’”
(fl. 930 do Processo de Origem)
Se a terminologia usada nas demonstrações
contábeis, incluindo o título de cada demonstração
contábil,
é
apropriada
(item
31.1.5.6
do
Questionário CRE 2013, item 13.f da NBC TA
700)
“Os nossos exames não identificam qualquer
discrepância quanto à terminologia de cada título
constante nas demonstrações contábeis” (fl. 930
do Processo de Origem)
Se existem evidências de que a avaliação do
auditor, sobre se as demonstrações contábeis
propiciam uma apresentação adequada, incluiu a
consideração quanto à apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis (item 31.1.6.1 do Questionário CRE
2013, item 14.a da NBC TA 700)
“As
demonstrações
contábeis
em
nosso
entendimento atendem ao disposto nesse item,
quanto à apresentação, estrutura e o seu
conteúdo” (fl. 930 do Processo de Origem)
Se as demonstrações contábeis, incluindo as notas
explicativas, representam as transações e eventos
subjacentes de modo a alcançar uma apresentação
adequada (item 31.1.6.2 do Questionário CRE
2013, item 14.b da NBC TA 700)
“Em nosso entendimento as demonstrações
contábeis e as notas explicativas, apresentam
adequadamente as transações subjacentes” (fl.
930 do Processo de Origem)
Se foram identificadas evidências de que o auditor
avaliou se as demonstrações contábeis fazem
referência
ou
descrevem
adequadamente
a
estrutura de relatório financeiro aplicável (item
31.1.7 do Questionário CRE 2013, item 15 da NBC
TA 700)
“As demonstrações contábeis individuais e
consolidadas mencionadas no Parágrafo 02 do
Relatório dos Auditores Independentes foram
apresentadas
conforme
práticas
contábeis
adotadas no Brasil e normas internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS), respectivamente” (fl.
931 do Processo de Origem)
Se o relatório do auditor independente contém a
opinião
do
auditor
(item
31.3.1.1.6
do
Questionário CRE 2013, itens 34 ao 37 da NBC
TA 700)
“[C]onsiderando que a auditoria da Companhia
foi realizada pelos sócios da LBC Auditores
Independentes, durante a execução desse trabalho,
foi assegurado pela Administração o seu
posicionamento
sobre
a
continuidade
da
Companhia, quanto ao sucesso nas negociações
do seu passivo financeiro, bem como o resultado
positivo das ações judiciais, e de aporte de
recursos de seus acionistas quando, o que deu
origem ao parágrafo 6.2, “Outros Assuntos” do
nosso Relatório de Auditoria Independente de
26/03/2013, o qual foi discutido amplamente com
a Diretoria da Companhia” (fl. 931 do Processo de
Origem)
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 13 de 18
22.
No entendimento da área técnica, os Acusados não apresentaram elementos
probatórios suficientes para afastar as conclusões da equipe de inspeção da CVM. Assim,
a área técnica conclui que a LBC “não formalizou a obtenção de evidência de auditoria
apropriada e suficiente, bem como as avaliações requeridas pelos itens 12 a 15 da NBC
TA 700”45.
23.
Além disso, a Acusação aponta que os exames alegadamente realizados pela LBC
se limitaram a “confirmações de saldos”, de modo que não restaram formalizados nos
papéis de trabalho da auditoria documentos que comprovassem o cumprimento da NBC
TA 600, tendo em vista que outras entidades que pertencem ao grupo da Companhia
foram auditadas por outros auditores independentes.
Responsabilização dos Acusados
24.
Por todo o exposto, a Acusação sustenta a responsabilização de:
(i)
LBC Auditores Independentes pelo descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e
28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01 c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA –
Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA
265; itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”)
e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA
315; itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA 700, e, consequentemente, do art. 20
da Instrução CVM no 308/1999 na elaboração das Demonstrações Financeiras; e
(ii)
Édio Paulo Brevilieri, na qualidade de sócio e responsável técnico da LBC, pelo
descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01
c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA – Estrutura Conceitual para Trabalhos de
Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA 265; itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas
“b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da NBC
TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA
700, e, consequentemente, do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999 na
elaboração das Demonstrações Financeiras.
III.
Razões de defesa
25.
Após apreciação do termo de acusação pela Procuradoria Federal Especializada
junto à CVM46, nos termos do artigo 9o da Deliberação CVM no 538/2008, vigente à

45 Doc. SEI 0420277, p. 37.
46 Cf. doc. SEI 0437894.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 14 de 18
época, os Acusados foram devidamente intimados e apresentaram, conjuntamente, suas
razões de defesa47.
26.
Após apresentar algumas informações sobre a Companhia, a defesa rebate as
supostas desconformidades suscitadas pela Acusação.
27.
Em primeiro lugar, os Acusados afirmam que a LBC forneceu cópia do “Termo
de Conduta Ética”, assinada pelo Responsável Técnica, e a declaração de independência
de P.S.J.R., deixando de juntar aos papéis de trabalho, por um lapso, a declaração de
independência de J.L.F.M.
28.
Em relação ao Manual de Auditoria, os Acusados declaram que o documento
encaminhado ao Auditor-Revisor estava incompleto, “deixando, por um lapso, de serem
incluídos os itens que se referem a ‘Políticas para Gestão de Risco, Qualidade
(Independência Profissional, Aceitação ou Continuidade de Clientes e Revisão
Independente de Qualidade dos Projetos)’; além do ‘Código de Ética e Conduta’, partes
integrantes do citado ‘Manual de Auditoria’”48. O manual, segundo os Acusados, “vem
sendo observado, por todos os membros da equipe, a partir do ano de 2013”49, quando
foi reeditado, e, embora as políticas de gestão de risco, qualidade, ética e conduta não
tenham sido encaminhadas ao Auditor-Revisor, elas “foram cumpridas em sua
totalidade”50.
29.
Quanto ao segundo conjunto de desvios suscitados pela Acusação, os Acusados
alegam que o relatório de controles internos que produziram foi apresentado aos diretores
da Companhia e aprovado integralmente por eles. No entanto, não houve registro formal
dessa discussão.
30.
No que tange à documentação de suporte referente ao planejamento da auditoria
das Demonstrações Financeiras, os Acusados apresentam, em síntese, os seguintes
argumentos (além daqueles já explorados na sua resposta ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/46): (i)
os trabalhos foram conduzidos por equipe composta por 3 sócios, incluindo o
responsável e o revisor, por isso não há evidencias de que o sócio do trabalho e

47 Doc. SEI 0569484.
48 Doc. SEI 0569484, p. 2.
49 Doc. SEI 0569484, p. 3.
50 Doc. SEI 0569484, p. 3.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 15 de 18
outros membros-chave da equipe foram envolvidos nos trabalhos de planejamento
da auditoria. Os Acusados declaram, ainda, “que todos os membros da equipe
participaram de todas as fases e decisões dos trabalhos de auditoria da Docas
Investimentos S.A., o que tornaria dispensável em nossa opinião, a emissão de um
documento formal nesse sentido”51;
(ii)
embora o contrato de prestação de serviços da LBC não indicasse o prazo para a
entrega dos relatórios, no planejamento dos trabalhos ficou estabelecidos que os
prazo observados seriam os de entrega dos relatórios à CVM, o que foi observado;
(iii)
os objetivos do trabalho de auditoria da LBC estão bem definidos na carta-
contrato, datada de 07.08.2012 (fls. 1007-1008 do Processo de Origem); e
(iv)
o Formulário de Aceitação e Continuidade de Cliente está devidamente
preenchido.
31.
Em relação à documentação de suporte quanto à identificação e avaliação de riscos
de distorção relevante, os Acusados sustentam que:
(i)
a ausência de formalidade da discussão de que trata o item 10 da NBC TA 315
decorre do “fato de os trabalhos de auditoria terem sido realizados pela equipe
composta por 3 (três) sócios, incluindo o responsável e o revisor. Dessa
circunstância especial, tem-se certeza absoluta para afirmar-lhes que todos os
membros da equipe participaram de todas as fases e decisões dos trabalhos”52;
(ii)
a mensuração para identificação e decisão sobre os riscos de negócios relevantes
está prevista no Manual de Auditoria;
(iii)
tendo em vista que a Companhia considera suas atividades de baixo risco, a LBC
não formalizou a avaliação dos seus impactos na auditoria;
(iv)
o sistema de informações da Companhia é integrado, “registra todas as operações
da Docas Investimentos S.A. e de suas controladas e coligadas, de forma segura
e satisfatória, segundo a sua Administração”53;
(v)
“[c]onsiderando que o sistema operacional é integrado com o sistema financeiro
e contábil, a responsabilidade pela preparação das Demonstrações Contábeis é

51 Doc. SEI 0569484, p. 3.
52 Doc. SEI 0569484, p. 5.
53 Doc. SEI 0569484, p. 5.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 16 de 18
do escritório de contabilidade contratado, [...], em sincronia com a Diretoria,
Gerência Financeira e serviços jurídicos internos da Docas Investimentos
S.A.”54;
(vi)
não foram realizados exames especiais de TI; e
(vii)
“o controle sobre as demonstrações contábeis é exercido através das informações
do sistema financeiro integrado”55, tendo em vista que a Companhia é uma
holding.
32.
Quanto ao quinto conjunto de desvios apontados pela área técnica, os Acusados
procuram demonstrar, basicamente, que os saldos de diversas rubricas foram confirmados
pelas razões contábeis das controladas e coligadas da Companhia e por meio de carta de
circularização do escritório responsável pelos registros contábeis dessas empresas, nos
termos da NBC TA 500. Alegam, ainda, que “todas as provisões aplicáveis foram
constituídas de acordo com as premissas da Administração, observadas as práticas
contábeis”56.
33.
Ao final, os Acusados sustentam que “não pairam quaisquer dúvidas sobre
questões relevantes que poderiam modificar a nossa opinião”57 sobre as Demonstrações
Financeiras e que “[a]s pequenas deficiências constatadas [...] jamais foram praticadas
de forma intencional”58. Tais deficiências, segundo os Acusados, seriam meramente
formais e não modificam as Demonstrações Financeiras.
IV.
Negociação de termo de compromisso e distribuição do processo
34.
Juntamente com as razões de defesa, os Acusados protocolaram proposta de termo
de compromisso59, propondo-se a assumir uma contraprestação pecuniário no valor total
de R$20.000,00.

54 Doc. SEI 0569484, p. 6.
55 Doc. SEI 0569484, p. 5.
56 Doc. SEI 0569484, p. 9.
57 Doc. SEI 0569484, p. 9.
58 Doc. SEI 0569484, p. 10.
59 A proposta apresentada foi feita em nome da LBC e do Responsável Técnico, conforme confirmado pela
Coordenação de Controle de Processos – CCP (doc. SEI 0524645).
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 17 de 18
35.
A PFE-CVM, ao analisar a proposta, concluiu pela inexistência de óbice jurídico
para a celebração do termo60. Já o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), em
reunião realizada no dia 24.07.2018, sugeriu o aprimoramento da proposta para o
pagamento à CVM do valor de R$100.000,00 pela LBC e de R$50.000,00 pelo
Responsável Técnico, além de sua suspensão do exercício dessa função pelo prazo de 2
anos.
36.
Os Acusados, por sua vez, encaminharam manifestação não aderindo aos termos
da contraproposta apresentada pelo CTC. Diante disso, o CTC decidiu, em 07.08.2018,
propor a rejeição da proposta apresentada pelos Acusados.
37.
Em reunião do Colegiado realizada no dia 23.10.2018, foi determinado o retorno
do processo ao CTC, nos termos do art. 9o da Deliberação CVM no 390/2011, vigente à
época, para aguardar a decisão quanto ao termo de compromisso proposto no Processo
CVM 19957.011588/2017-11, tendo em vista a existência de circunstâncias fáticas
comuns a ambos os casos.
38.
O CTC, então, retificou a contraproposta apresentada em 31.10.2018, sugerindo,
para a celebração do acordo, a assunção de obrigação pecuniária à CVM no montante de
R$ 100.000,00 para LBC e R$100.000,00 para o Responsável Técnico.
39.
Em 07.12.2018, os Acusados apresentaram nova proposta ao CTC nos seguintes
termos:
(i)
para a LBC, a assunção de obrigação pecuniária à CVM no montante de R$
100.000,00, em 60 parcelas mensais; e
(ii)
para o Responsável Técnico, (a) a assunção de obrigação pecuniária à CVM no
montante de R$ 50.000,00, em 60 parcelas mensais; e (b) o compromisso de
deixar de exercer, pelo prazo de 2 anos, essa função.
40.
Entretanto, tendo em vista a proposta de pagamento em 60 parcelas, o CTC
recomendou ao Colegiado a rejeição da nova proposta.

60 Doc. SEI 0542771.
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Relatório – Página 18 de 18
41.
Em reunião realizada no dia 19.02.2019, o Colegiado acompanhou o
entendimento do CTC e rejeitou a proposta de termo de compromisso. Naquela mesma
ocasião, fui sorteado relator deste processo administrativo sancionador.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2020

Marcelo Barbosa
Presidente Relator
Relatório PTE (0955479) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 20
MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=Certificado PF A3, cn=MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
Dados: 2020.03.11 18:26:46 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017/5779
(Processo Eletrônico SEI 19957.011587/2017-68)
Reg. Col. no 1188/18

Acusados:
LBC Auditores Independentes

Édio Paulo Brevilieri
Assunto:
Apurar responsabilidade pelo descumprimento dos itens 26
(alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01 c/c o
item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual
para Trabalhos de Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA
265; itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11,
12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da
NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a,
11.c e 12 a 15 da NBC TA 700, e, consequentemente, do
art. 20 da Instrução CVM no 308/1999
Relator:

Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

I.
Objeto e origem
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SNC1 por
suposto descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01
c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para Trabalhos de
Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA 265; itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e
“e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da NBC TA 220; itens
10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA 700, e,
consequentemente, pela infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.
2.
Este processo decorre do Processo de Origem, instaurado em razão dos resultados
de uma inspeção de rotina, que analisou: (i) o sistema de controle de qualidade da LBC,

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no Relatório deste voto.
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 2 de 9
considerando as recomendações indicadas no relatório produzido pelo Auditor-Revisor
no âmbito do Programa de Revisão Externa de Qualidade, ao qual a LBC foi submetida
no ano de 2013 (ano-base 2012); (ii) os trabalhos de auditoria realizados pelo Auditor-
Revisor, especificamente em relação à revisão externa de qualidade e as recomendações
encaminhadas à LBC; e (iii) as solicitações específicas da SNC, incluindo a verificação
(a) da aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos
(itens 26 a 28 NBC PA 01); (b) da aceitação de trabalho (itens 17 a 19 da NBC TA 01 –
Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração); (c) da comunicação da
deficiência de controle interno (NBC TA 265); (d) do planejamento da auditoria de
demonstrações contábeis (NBC TA 300); (e) identificação e avaliação dos riscos de
distorção relevante por meio do entendimento da entidade e de seu ambiente (NBC TA
315); (f) das representações formais (NBC TA 580); e (g) da formação da opinião e
emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis (NBC TA
700).
3.
Após a análise do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No08/2015 e das
respostas ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No498/46 e ao Ofício/CVM/SNC/GNA/No499/15,
a Acusação concluiu pela existência de 5 conjuntos de irregularidades:
(i)
não apresentação de documentação de suporte, pelo auditor-revisado, relativa à
aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e trabalhos específicos
(itens 26 a 28 da NBC PA 01 c/c itens 17 a 19 da NBC TA 01 – Estrutura
Conceitual para Trabalhos de Asseguração);
(ii)
não apresentação de documentação de suporte, pelo auditor revisado, atinente à
comunicação de deficiências de controle interno (itens 7 a 11 da NBC TA 265);
(iii)
ausência de formalidade da documentação de suporte da LBC referente ao
Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis (itens 5 a 13 do NBC TA
300 e itens 9 a 13 da NBC TA 220);
(iv)
ausência de formalidade da documentação de suporte da LBC relativa à
identificação e à avaliação de risco de distorção relevante por meio do
entendimento da entidade e do seu ambiente (itens 5 a 32 da NBC TA 315); e
(v)
ausência da formalidade da documentação de suporte da LBC relativa à formação
da opinião e emissão do relatório do auditor independente (itens 10 a 15 da NBC
TA 700).
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 3 de 9
II.
Os papéis de trabalho
4.
Como se pode notar, a Acusação aponta a falta da documentação que deveria ter
sido produzida ao longo dos trabalhos de auditoria ligados às Demonstrações Financeiras,
o que teria resultado na efetiva ausência de determinados papéis de trabalho ou em falhas
na montagem do arquivo final de auditoria, conforme o caso. Por conta disso, a Acusação
imputa aos Acusados a violação de diversos dispositivos de normas contábeis e,
consequentemente, do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.
5.
Já tive a oportunidade de me manifestar sobre as atribuições dos auditores
independentes e a importância dos papéis de trabalho, sobretudo para demonstrar o
cumprimento dos deveres que lhes são impostos pela regulamentação.2 Afinal, é por meio
desses documentos que se pode analisar sua conduta ao longo dos trabalhos executados e
avaliar se foram empregadas todas as medidas que se poderia razoavelmente esperar de
um profissional especializado no desempenho de suas funções – daí a importância de os
auditores documentarem adequada e suficientemente seu processo de análise.
6.
Conforme apontei no PAS CVM no 19957.008057/2016-51, j. em 31.07.2018:
“O conteúdo dos papéis de trabalho dos auditores independentes permite melhor entendimento de
aspectos importantes do processo de análise das demonstrações financeiras, como por exemplo os
esforços empreendidos por tal prestador de serviço com o intuito de identificar possíveis
inconsistências ou falhas na contabilização de dados, bem como a adequação dos meios escolhidos
pelo auditor.
Uma vez que em tais documentos deve constar o que o auditor fez ou deixou de fazer, em benefício
do próprio auditor, de seu cliente e do mercado, sua leitura permite ao regulador entender se o
auditor analisou adequadamente as informações prestadas, se solicitou maiores detalhes a respeito
de fatos mal explicados, se questionou a administração a respeito de determinada forma de
contabilização, se discordou da administração, expondo os motivos para tanto, ou se quedou inerte
frente a sinais de alerta.”
7.
Com efeito, diversas normas contábeis se preocupam com a documentação da
auditoria e o conteúdo dos papéis de trabalho, especialmente a NBC TA 230 (R1), a qual
indica que a documentação de auditoria deve fornecer: “(a) evidência da base do auditor
para uma conclusão quanto ao cumprimento do objetivo global do auditor (NBC TA
200); e (b) evidência de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com
as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis”.
8.
Evidentemente, a extensão da documentação a ser produzida pelo auditor
independente é uma questão de julgamento profissional. Seja como for, sua decisão deve

2 Quanto às finalidades da documentação de auditoria, cf. o item 3 da NBC TA 230 (R1).
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 4 de 9
ser devidamente documentada, pois tanto o julgamento profissional3 dos auditores quanto
a suficiência (quantidade) e adequação (qualidade) da evidência da auditoria são
essenciais para a adequada condução dos trabalhos, bem como para a sustentação da
opinião e do relatório do auditor.4 Logo, falhas na documentação que, por exemplo,
impossibilitem identificar o caminho percorrido pelo auditor para se chegar a
determinado resultado são passíveis de condenação pela CVM.5
III.
Ausência de devida documentação no caso concreto
9.
No presente caso, os Acusados admitem, mais de uma vez, erros na montagem do
arquivo final de auditoria, que implicaram o não encaminhamento ao Auditor-Revisor da
versão completa do Manual de Auditoria (com os procedimentos para aceitação ou
continuidade de clientes) e da declaração de independência de J.L.F.M., relativa ao ano
de 2012.
10.
Qualquer que seja a razão que lhes tenha dado causa, tais falhas não são aceitáveis,
pela importância do propósito que os procedimentos exigidos visam assegurar. Cabe ao
auditor adotar as medidas necessárias para que a documentação do seu trabalho seja

3 De acordo com o item A29 da NBC TA 200 (R1): “[o] julgamento profissional precisa ser exercido ao
longo de toda a auditoria. Ele também precisa ser adequadamente documentado. Neste aspecto, exige-se
que o auditor elabore documentação de auditoria suficiente para possibilitar que outro auditor experiente,
sem nenhuma ligação prévia com a auditoria, entenda os julgamentos profissionais significativos exercidos
para se atingir as conclusões sobre assuntos significativos surgidos durante a auditoria (NBC TA 230, item
8). O julgamento profissional não deve ser usado como justificativa para decisões que, de outra forma,
não são sustentados pelos fatos e circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apropriada e
suficiente.”
4 O item A31 da NBC TA 200 dispõe que “[d]eterminar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e
suficiente para a redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, possibilitando assim ao
auditor tirar conclusões para fundamentar sua opinião, é uma questão de julgamento profissional”.
5 Cf., exemplificativamente, o PAS CVM n o RJ2004/1278, relator diretor Sergio Weguelin, j. em
18.05.2006: “[o]s defendentes foram acusados de não descrever os procedimentos aplicados para a
verificação da integridade das informações, nem os elementos que fundamentaram seu julgamento, quanto
ao contrato de arrendamento de instalações da Companhia à Açominas, bem como quanto às operações
decorrentes deste contrato. Apesar de a origem dos valores transacionados e suas contraprestações
estarem descritas no papel de trabalho (fl. 251), a falta de explicitação quanto aos procedimentos
utilizados para se chegar a essa conclusão caracteriza infração ao disposto no item 11.2.7.2 da NBC T
11 55 , aprovada pela Resolução CFC 820/97” (destacou-se). No mesmo sentido, cf. voto do diretor relator
Wladimir Castelo Branco, acompanhado pela unanimidade do Colegiado, quando do julgamento do
Inquérito Administrativo CVM no TARJ2001/9999: “[n]o que diz respeito às demais contas componentes
do Ativo Circulante, tais como Cheques Devolvidos, Créditos a Receber, Créditos Diversos e Despesas
Antecipadas, foi constatada a não existência de papéis de trabalho evidenciando exame dessas contas,
caracterizando o descumprimento ao item 11.2.7 - Documentação da Auditoria, da NBC-T-11, aprovada
pela Resolução CFC n.o 820/97”.
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 5 de 9
completa, fidedigna e reflita, de forma adequada, o planejamento e a execução da
auditoria.
11.
A despeito disso, não me parece correto afirmar que tais falhas representam
descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01 c/c o
item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para Trabalhos de
Asseguração6.
12.
No meu entendimento, para fundamentar suas alegações, a Acusação, ao invés de
tratar apenas dos problemas relacionados ao arquivamento da documentação, deveria ter
demonstrado, por exemplo, que a LBC não possui (ou não cumpre suas) políticas e
procedimentos “para a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de
trabalhos específicos”7 ou não observou “as exigências do Código de Ética, como
independência e competência profissional”8.
13.
Entretanto, os autos não permitem que se chegue a tal constatação. Na verdade,
com base nos documentos acostados pelos Acusados, parece-me que a LBC conta com
políticas e procedimentos para aceitação ou continuidade de clientes, previstos no Manual
de Auditoria, e obteve a declaração de independência de J.L.F.M.
14.
Assim sendo, e embora tais documentos não tenham sido devidamente
encaminhados ao Auditor-Revisor, tal falha, a meu ver, não é suficiente para sustentar
uma condenação por infração àqueles dispositivos elencados pela Acusação
15.
De modo semelhante, não vejo como concordar com a Acusação quando alega
que os Acusados teriam descumprido os itens 7 a 11 da NBC TA 265. Afinal, eles
elaboraram o Relatório de Controles Internos da Companhia9, destinado à sua
administração, que contém as informações requeridas por esses dispositivos.
16.
Certamente seria recomendável (para se dizer o mínimo) que a LBC registrasse
formalmente as discussões que tiveram com os administradores da Companhia sobre o

6 Ao longo do termo de acusação, a área técnica menciona, ainda, que tal prática caracterizaria violação ao
item 24 da NBC TA 220 e ao item 29 da NBC PA 290. A Acusação, contudo, não os elenca, ao final, como
“dispositivos legais ou regulamentares infringidos” (art. 6o, inciso IV, da Deliberação CVM no 538/2008,
vigente à época). Por este motivo, não analisarei a conduta dos Acusados a partir destes dispositivos.
7 Item 26 da NBC PA 01.
8 Alínea “a” do item 17 da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração.
9 Fls. 356-363 do Processo de Origem.
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 6 de 9
assunto10 – o que não fizeram. No entanto, não foi este o enquadramento jurídico dos
fatos dado pela área técnica, cabendo ao julgador restringir sua análise aos termos da
acusação formulada.11
17.
Por estes motivos, entendo que os Acusados devem ser absolvidos das imputações
de descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da NBC PA 01 c/c
o item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para Trabalhos de
Asseguração, bem como dos itens 7 a 11 da NBC TA 265.
18.
Por outro lado, quanto aos demais descumprimentos alegados, parece-me que a
tese acusatória merece prosperar. Nestes casos, a falta de documentação adequada, que
deveria ter sido produzida pelos Acusados, implica a impossibilidade de reconhecer, para
os fins da supervisão exercida por esta CVM, o devido cumprimento das normas
contábeis apontadas pela Acusação.
19.
Neste sentido, os papéis de trabalho não são capazes de demonstrar, com clareza,
o planejamento da auditoria das Demonstrações Financeiras, tampouco apresentam os
motivos que levaram a alterações em seu escopo (como no caso de sociedades que foram
incluídas equivocadamente no planejamento de auditoria). Os Acusados declaram que a
formalização de determinados procedimentos foi feita “de forma reduzida”12 e que
determinadas decisões, como o procedimento para auditoria de uma sociedade controlada
da Companhia, não foram mencionadas nos papéis de trabalho.13
20.
Concordo, portanto, com o argumento da Acusação quanto à violação aos itens 5,
6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA
300 e itens 9 a 13 da NBC TA 220, tendo em vista que não há provas documentais nos
autos acerca do envolvimento dos membros-chave da equipe de trabalho no planejamento
da auditoria; da existência de avaliação de conformidade de seus requisitos éticos no
início do trabalho de auditoria; dos entendimentos quanto aos termos do trabalho de
auditoria; da definição dos objetivos do relatório final e a determinação da natureza, época

10 Aliás, o item 10 da NBC TA 230(R1) prescreve que: “[o] auditor deve documentar discussões de assuntos
significativos com a administração, os responsáveis pela governança e outros, incluindo a natureza dos
assuntos significativos discutidos e quando e com quem as discussões ocorreram (ver item A14)”.
11 Já me posicionei desta forma quando analisei o PAS CVM no 19957.011774/2017-41, j. em 17.12.2019,
e ao me manifestar no PAS CVM no RJ2014/6517, j. 25.06.2019. Cf., no mesmo sentido, o Processo
Administrativo CVM no SP 2011-302 e 2011-303, relatora diretora Luciana Dias, j. em 24.06.2014 e o PAS
CVM no RJ2013/6635, relatora diretora Luciana Dias, j. em 26.05.2015.
12 Fl. 926 do Processo de Origem.
13 Doc. SEI 0569484, p. 4.
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 7 de 9
e extensão dos recursos necessários para realizar o trabalho; do planejamento da natureza,
época e a extensão do direcionamento e supervisão da equipe de trabalho e a revisão do
seu trabalho; do plano de auditoria e os critérios de materialidade; das alterações
significativas ocorridas na estratégia global de auditoria e as razões dessas alterações; e
dos procedimentos a serem adotados antes do início dos trabalhos de auditoria.
21.
De modo semelhante, entendo que não houve devida formalização documental da
identificação e da avaliação de risco de distorção relevante por meio do entendimento da
entidade e do seu ambiente.
22.
Embora os Acusados afirmem que foi realizada a avaliação dos riscos,
classificando-os como baixos, o caminho percorrido para se chegar a essa conclusão não
foi devidamente documentado. Isso fica especialmente evidente ante a falta de papéis de
trabalho relacionados às discussões relativas aos itens 10, 15 e 16 da NBC TA 315, que
os Acusados afirmam não terem produzido.14
23.
Assim, ainda que, de fato, não haja risco de distorções relevantes nas
Demonstrações Financeiras, o procedimento adotado pelos Acusados apresenta falhas e
impossibilita atestar o cumprimento adequado dos itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315.
24.
Por fim, não me parece que houve a devida formalização da documentação de
suporte relativa à formação da opinião e emissão do relatório do auditor independente,
nos termos da NBC TA 700. A meu ver, embora os Acusados apresentem justificativas
para diversos itens elencados pela Acusação15, fato é que não trazem aos autos provas
documentais que atestem o seu cumprimento – justamente porque, na minha visão, não
elaboraram os papéis de trabalho de maneira satisfatória e, por isso, não apresentam
evidências de uma auditoria apropriada e suficiente, como bem aponta a Acusação.
25.
Pelo exposto, entendo que os Acusados devem ser condenados pela violação aos
itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC
TA 300; itens 9 a 13 da NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a, 11.c
e 12 a 15 da NBC TA 700, e, consequentemente, do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999

14 Cf. fl. 928 do Processo de Origem e doc. SEI 0569484, p. 5.
15 Cf. fls. 929-931 do Processo de Origem e doc. SEI 0569484, pp. 7-9.
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 8 de 9
IV.
Conclusão e dosimetria da pena
26.
Ao final de suas razões de defesa, os Acusados pleiteiam a “reconsideração da
gradação dessas desconformidades apontadas pela Equipe de Inspeção SFI/GFE-4,
como infrações graves”16.
27.
O art. 37 da Instrução CVM no 308/1999, entretanto, traz um rol taxativo dos
dispositivos cujo descumprimento constitui infração grave (incluindo o art. 20) para os
fins do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385/1976, não dando margem a interpretações
extensivas, sob pena de transformar a inclusão do art. 20 naquele rol em letra morta17.
28.
De toda forma, o fato de o art. 37 daquela instrução prever que o descumprimento
do art. 20 é uma hipótese de infração grave não impede uma análise da conduta dos
Acusados no momento de aplicação da penalidade, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade18. Justamente por isso, em diversos casos, o Colegiado
aplicou a penalidade de multa, prevista no inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/1976, ao
invés das penalidades mais gravosas (previstas nos incisos IV a VIII do mesmo
dispositivo) que poderiam ser impostas.19
29.
Assim, no que diz respeito à dosimetria da pena, levarei em consideração para sua
fixação a ausência de antecedentes dos Acusados, sua boa-fé e o fato de que as falhas
reconhecidas no presente voto não resultaram em distorções nas Demonstrações
Financeiras nem acobertaram fraudes contábeis.
30.
Diante do exposto, proponho, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/1976:

16 Doc. SEI 0569484, p. 10.
17 Cf., neste sentido, o PAS CVM no RJ2018/6843, relator Presidente Marcelo Barbosa, j. 12.11.2019 e o
PAS CVM no RJ2015/13127, relatora diretora Flávia Perlingeiro, j. 20.08.2019.
18 Neste sentido, vale destacar o entendimento do Colegiado no âmbito do PAS CVM no RJ2015/13670,
relator diretor Gustavo Gonzalez, j. em 06.03.2018: “o art. 37 da Instrução CVM no 308/99 qualifica como
infração grave o descumprimento do art. 20 daquele mesmo normativo, que, como visto, formaliza o dever
dos auditores independentes de atuar em conformidade com as normas do CFC e do IBRACON. Tais
normas são bastante abrangentes e incluem obrigações cujo potencial ofensivo é bastante variado, razão
pela qual o Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar se a infração verificada no caso
concreto reveste-se efetivamente de materialidade que justifique a aplicação de alguma das penalidades
que, nos termos da lei, são restritas às infrações de maior gravidade”.
19 Cf., exemplificativamente, PAS CVM no RJ2005/9823, relator Presidente Marcelo Trindade, j. em
25.09.2006; PAS CVM no RJ2014/4395, relator diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em
11.08.2015; PAS CVM no RJ2014/12058, relator diretor Pablo Renteria, j. em 25.10.2016; PAS CVM no
RJ2014/9399, relator diretor Henrique Machado, j. em 07.02.2017.
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.011587/2017-68
Voto – Página 9 de 9
(i)
a condenação da LBC Auditores Independentes, na qualidade de auditor
independente, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem
mil reais), pelo descumprimento dos itens 5, 6 (alíneas “b” e “c”), 8 (alíneas “b”
e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 300; itens 9 a 13 da NBC TA
220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a, 11.c e 12 a 15 da NBC TA 700,
e, consequentemente, do art. 20 da Instrução CVM no 308/1999;
(ii)
a condenação de Édio Paulo Brevilieri, na qualidade de sócio e responsável
técnico, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais), pelo descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”)
da NBC PA 01 c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual
para Trabalhos de Asseguração; itens 7 a 11 da NBC TA 265; itens 5, 6 (alíneas
“b” e “c”), 8 (alíneas “b” e “e”), 11, 12 (alíneas “b” e “c”) e 13 da NBC TA 300;
itens 9 a 13 da NBC TA 220; itens 10, 15 a 23 da NBC TA 315; itens 11.a, 11.c e
12 a 15 da NBC TA 700, e, consequentemente, do art. 20 da Instrução CVM no
308/1999; e
(iii)
a absolvição de LBC Auditores Independentes e Édio Paulo Brevilieri da
acusação de descumprimento dos itens 26 (alínea “b”) e 28 (alíneas “a” e “b”) da
NBC PA 01 c/c o item 17 (alínea “a”) da NBC TA 01 – Estrutura Conceitual para
Trabalhos de Asseguração; e itens 7 a 11 da NBC TA 265.
É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2020

Marcelo Barbosa
Presidente Relator
Voto PTE (0955482) SEI 19957.011587/2017-68 / pg. 29
MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS
BARBOSA:02175145700
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2,
ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3,
cn=MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700
Dados: 2020.03.11 18:25:54 -03'00'